Tribunal: TCU
Processo: 005.425/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e os condenou em débito e multa, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos disponibilizados no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Drogaria Crestani Ltda. e pelos Srs. Simone Crestani Maso e Douglas Crestani, na condição de sócios administradores da mencionada pessoa jurídica, contra o Acórdão 11242/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.